Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO INGRESSO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL. QUESTÃO AMPARADA EM SÚMULA QUE HAVIA SIDO CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECORREÇÃO DA PROVA. ÓBICE. TEMA 485, DO STF.
1. Tanto a autoridade que subscreveu o edital do certame, como também a instituição designada como sua executora ostentam legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado objetivando a invalidação de ato administrativo praticado no transcorrer do concurso público.
2. Pertence ao exame do mérito do writ, a aferição da afirmada impossibilidade de controle jurisdicional de legalidade do ato impugnado. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. Incumbe ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos, dentre os quais se inserem aqueles praticados pela banca examinadora durante o processo seletivo (Tema de Repercussão Geral no 485, STF). Contudo, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.
4. Segurança concedida em parte.